Tribunal: TJES
Processo: 5000119-70.2025.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000119-70.2025.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000119-70.2025.8.08.0010

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: DANIELA COSTA DA SILVA VENIAL

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. DULOXETINA E ALPRAZOLAM XR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO À LUZ DOS PRECEDENTES VINCULANTES. TEMA 6 DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 566.471) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS CUMULATIVOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. LAUDO MÉDICO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUPERIORIDADE DO FÁRMACO PLEITEADO COM BASE EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL, COMO ESTUDOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS OU META-ANÁLISES. REQUISITOS DO TEMA 6 NÃO SATISFEITOS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado por
DANIELA COSTA DA SILVA VENIAL
, condenando o ente público a fornecer os medicamentos Escitalopram 20mg, Topiramato 50mg, Trazodona 50mg e Alprazolam 2mg.

Sustenta a parte autora ser portadora de Transtorno Depressivo Recorrente (CID F33) e que os fármacos padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) não se mostraram eficazes para o controle de sua patologia. Afirma que a prescrição médica atual é essencial para a manutenção de sua saúde e qualidade de vida, havendo risco de agravamento do quadro e até de suicídio em caso de interrupção do tratamento. Dessa forma, busca a confirmação da tutela de urgência, com a condenação definitiva dos réus ao fornecimento contínuo da medicação.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...]
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para determinar que o Estado do Espírito Santo promova o fornecimento dos medicamentos pleiteados na exordial, restando responsável subsidiariamente o Município de Bom Jesus do Norte/ES.

Em recurso inominado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que a decisão de origem violou as teses vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Temas 6 e 1234), pois a autora não teria comprovado o preenchimento dos requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Assevera, ainda, que o laudo médico é insuficiente e que a sentença ignorou o parecer técnico do NAT-JUS, que foi desfavorável à concessão dos fármacos por existirem alternativas terapêuticas na rede pública. Por fim, almeja que o recurso seja provido para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Apesar de devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

No mérito, assiste razão ao Estado do Espírito Santo.

A matéria em debate foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)
, que estabeleceu critérios objetivos e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados nas listas do SUS. A observância de tais critérios é vinculante.

A tese fixada estabelece que o Estado pode ser obrigado a fornecer os medicamentos,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
:

a) Negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa;

b) Ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação;

c) Impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS;

d) Comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia e segurança do fármaco,
necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise)
;

e) Imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado e circunstanciado, descrevendo o tratamento já realizado;

f) Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custeio.

O ônus de comprovar o preenchimento de todos esses requisitos é da parte autora, conforme art. 373, I, do CPC e a própria tese do STF. Na presente demanda, a autora não se desincumbiu a contento de seu ônus.

O laudo médico apresentado (ID 62979474), embora ateste a patologia e a necessidade do tratamento, limita-se a afirmar de forma genérica que a paciente "traz histórico de uso dos mesmos [outros medicamentos], sem ter alcance de resultados satisfatórios". Tal declaração não se qualifica como o "laudo médico fundamentado e circunstanciado" exigido pela Corte Suprema. Um laudo circunstanciado, para fins de superação da política pública, deve detalhar quais fármacos do SUS foram efetivamente utilizados, em quais dosagens, por quanto tempo e os motivos específicos da falha terapêutica (ausência de resposta, efeitos adversos intoleráveis, etc.). A mera alegação de ineficácia, sem o devido detalhamento, é insuficiente para comprovar a impossibilidade de uso das alternativas disponibilizadas pelo sistema.

Corrobora essa conclusão a Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Assessoramento Técnico do Poder Judiciário (NAT-JUS), acostada ao ID 64599185. O parecer técnico, elaborado por especialistas na área da saúde de forma imparcial, foi conclusivo em seu parecer "Não favorável" à concessão de
todos
os medicamentos pleiteados. O NAT-JUS destacou expressamente:

"CONSIDERANDO que nos relatórios médicos apensos ao processo não há referência ao uso prévio de outras medicações, não há referência as doses utilizadas, nem ao período específico em que tais medicações foram utilizadas [...]"; e "CONSIDERANDO que com os dados fornecidos nos relatórios médicos acostados ao processo não é possível se demonstrar de forma definitiva refratariedade aos fármacos disponíveis para o SUS para o quadro clínico apresentado pela requerente."

O mesmo parecer técnico ainda listou diversas alternativas terapêuticas padronizadas no SUS para o tratamento de transtornos depressivos, como Fluoxetina, Amitriptilina, Nortriptilina e Clomipramina, entre outros.

A sentença recorrida, ao fundamentar a procedência do pedido unicamente no laudo do médico assistente em detrimento do parecer técnico especializado, não apenas desconsiderou a ausência de prova robusta pela autora, mas também dissentiu da orientação do próprio STF, que no item 3, 'b', da tese do Tema 6, veda que o magistrado fundamente sua decisão "unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação", devendo consultar o NAT-JUS.

Portanto, diante da ausência de comprovação de requisito indispensável e cumulativo – qual seja, a demonstração circunstanciada da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS –, a improcedência do pedido é medida que se impõe, em estrita observância ao precedente vinculante da Suprema Corte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
reformar integralmente
a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
julgar improcedente
o pedido formulado na inicial.

Revogo, por conseguinte, a tutela de urgência anteriormente deferida.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, visto que o recorrente sagrou-se vencedor.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)